Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709133-06.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MARCELO CERQUEIRA LOPES RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO LÍCITA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE DANO MORAL. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Na hipótese, não se verificando a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo réu/apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença guerreada, restando cumprido os requisitos do art. 514 do CPC, seja em ordem à verificação da matéria efetivamente devolvida a análise desta instância seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. 2. Existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, quando o consumidor é levado a erro pela compreensão de que houve contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, ensejando onerosidade excessiva, pois o desconto de parcela mínima enseja aplicação mensal de juros rotativos, sem conhecimento do devedor, inviabilizando o pagamento da dívida. 2.1. Em tais hipóteses, de acordo com a análise do caso concreto, deve haver revisão judicial do contato de cartão de crédito, determinando-se sua modulação de acordo com as regras de crédito consignado, que permite a quitação do débito, com a incidência de encargos de mora e em parcelas iguais. 3. Tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que o contrato é claro sobre a contratação de cartão de crédito consignado e quanto à forma de amortização do débito, tendo em todas as suas faturas mensais a definição de juros, pagamento total e mínimo, assim como demonstrado contrato referente ao cartão de crédito e propaganda simplificada demonstrando a forma de utilização. 3.1. Trata-se, portanto, de um contrato regular de cartão de crédito na modalidade consignado, que permitiu o aumento da margem consignável do recorrente em 5% (cinco por cento), o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/2003. 4. Preliminar falta de dialeticidade do recurso rejeitada. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, 39, incisos I, IV, e V, e 51, incisos IV e XV, § 1o, incisos I e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando abuso por parte da instituição financeira ao estabelecer relação que onera excessivamente o consumidor com infindáveis encargos financeiros e sem observar o dever de informação; b) artigo 42, parágrafo único, do CDC, defendendo ser hipótese de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça; c) artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que houve a negativação indevida de seu nome, o que gera o dever de reparar pelos danos morais causados. Aponta, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado deste TJ. Formula, ainda, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14, § 3o, 39, incisos I, IV, e V, 42, parágrafo único, e 51, incisos IV e XV, § 1o, incisos I e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “E esse dever, na hipótese dos autos, foi demonstrado pelo banco apelado as sucessivas faturas do cartão de crédito, com pagamento total e pagamento mínimo, juros mensal, anual etc (ID 34039043 a 34039049) no ID 34039059 foi juntado o regulamento do cartão de crédito consignado e no ID 34039055 cartilha de uso, com instruções mais simplificadas. Verifica-se do referido quadro probatório que o cartão possui todas as características de contrato de cartão de crédito, não disposto sobre pagamento em parcelas sucessivas, dispondo sobre pagamento de limite mínimo em fatura, com data mensal de vencimento. O recorrente é policial militar reformado e não fez prova de que tem comprometida a capacidade de cognição, não havendo como se reconhecer que não pudesse compreender os termos expressos. Nesse contexto, não há que se falar em não conhecimento do contrato de cartão de crédito e débito ou de vício de consentimento [...] Não há nenhum ato ilícito gerador do dever de indenizar por parte do Apelado que no exercício de suas atividades empresariais creditícias, veio a fornecer crédito ao Apelante. Contratou de forma livre e espontânea crédito consignado acompanhado de cartão de crédito e dele se utilizou regularmente e depois vem a alegar ilicitude e ilegalidade? Dado o entendimento supramencionado, deixa-se de acolher o suposto dano moral perpetrado, porquanto evidentemente inexistente” (ID. 36676566). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016